Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-27.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº. 0001501-27.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
AGRAVANTE: DENISON LUIZ LOPES DA SILVA (ADVOGADO ALEXANDRE ANDRÉ BITO REIS - OAB/PA 12.174)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
FUGA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO NA APLICAÇÃO DE PENALIDADES. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO REGIME DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário e reconheceu a falta grave praticada, nos termos do artigo 50, II, da Lei de Execuções Penais, uma vez que o apenado confessou ter fugido durante o cumprimento da pena.
2. As penalidades aplicadas em razão do cometimento de falta grave, principalmente a regressão ao regime fechado, não se mostram desproporcionais e possuem fundamento adequado no ordenamento jurídico vigente.
3. Agravo conhecido e não provido.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competente da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº. 0001501-27.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
AGRAVANTE: DENISON LUIZ LOPES DA SILVA (ADVOGADO ALEXANDRE ANDRÉ BITO REIS - OAB/PA 12.174)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Denison Luiz Lopes da Silva
,

através do advogado Alexandre André Brito Reis, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que reconheceu a prática de falta grave e aplicou penalidades ao agravante.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida não guarda proporcionalidade ao aplicar diversas sanções ao apenado, pelo cometimento de uma única falta grave, caracterizando, ao seu ver,
bis in idem
.

Com esses argumentos, pleiteia a reforma do
decisum
, além do restabelecimento do agravante para o regime de cumprimento da pena menos gravoso (semiaberto), sob as seguintes alegações: a) falta de fundamentação na decisão que aplicou as medidas; b) excesso de punições aplicadas em decorrência da falta grave; e c) incompetência do juízo da execução para declarar o mau comportamento do apenado por 12 meses, quando deveria ser atestada pelo diretor do estabelecimento prisional.

Em contrarrazões, o
dominus litis
, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo em execução.

À fl. 09, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório
.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº. 0001501-27.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
AGRAVANTE: DENISON LUIZ LOPES DA SILVA (ADVOGADO ALEXANDRE ANDRÉ BITO REIS - OAB/PA 12.174)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado constituído. Conheço.

A infração disciplinar apurada e confessada pelo apenado possui natureza grave e como tal, merece reprovação adequada e proporcional.

No caso
, o agravante esteve foragido por quase 08 (oito) anos e só foi recapturado por ter cometido outro delito
, o que, por si só, já revela a necessidade de regressão ao regime mais gravoso.

Ademais, todas as sanções aplicadas pelo juízo da execução encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e se mostram como medidas razoáveis e proporcionais diante da falta grave reconhecida, i
n verbis:
¿ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de FUGA E RECAPTURA COM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o(a) apenado(a) incidiu no disposto no art. 50, II e art. 52 da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento da pena. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO A REGRESSÃO DO(A) APENADO(A) AO REGIME FECHADO sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 26/06/2019. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. (...)
DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO(A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 25/06/2020. (...)¿

Como se vê, a decisão que aplicou as sanções possui escorreita fundamentação, justificando as penalidades cominadas pela gravidade da infração disciplinar, assim como pela desobediência do ora recorrente às regras e princípios da execução penal.

A Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), assim dispõe nos dispositivos em destaque:
¿Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)¿
¿Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.¿

A regressão ao regime de pena mais rigoroso encontra previsão no art. 118, I, da LEP.

A revogação de 1/3 dos dias remidos é permitida ao juízo de execução, de acordo com o disposto no art. 127 da mesma lei.

A fixação de nova data base para a progressão de regime após prática de falta grave, a contar da recaptura do apenado, está consolidada na Súmula 534 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
¿A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.¿

Por fim, no tocante à declaração de mau comportamento ao apenado pelo período de 12 (doze) meses, constata-se que o Juízo da Execução apenas incluiu como sanção a consequência inerente ao cometimento de falta grave, de acordo com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 83, III, ¿b¿, do Código Penal, para efeitos de concessão de livramento condicional.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça,
¿tendo o apenado demonstrado descaso no cumprimento da pena, ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, ao voltar a delinquir, é perfeitamente aplicável a regressão ao regime fechado, especificamente, como consequência do poder geral de cautela do juízo¿.

Nesse contexto, assento que a gravidade da falta cometida justifica a aplicação de todas as penalidades ao agravante, uma vez que são cumulativas, e, assim, não há afronta ao princípio do
¿non bis in idem
¿. Desse modo, mostra-se acertada a decisão agravada que aplicou as respectivas sanções ao agravante.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra, os termos da decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator